Tribunal: TJES
Processo: 5002456-57.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002456-57.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOAO DE JESUS FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL: VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face deJ.J.F., reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A instituição financeira sustenta que o título exequendo configura instrumento particular de dívida líquida, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela. O apelado defende a manutenção da sentença, com base na tese de que o título se enquadra como cédula de crédito bancário, sujeita à prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Adesão apresentado nos autos possui natureza jurídica de cédula de crédito bancário, atraindo o prazo prescricional trienal; (ii) estabelecer o termo inicial de contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título exequendo não contém a denominação formal “Cédula de Crédito Bancário”, tampouco preenche os requisitos do art. 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo, portanto, inaplicável o prazo prescricional trienal previsto para cédulas de crédito bancário.

O documento executado é qualificado como instrumento particular representativo de dívida líquida, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em contratos com prestações sucessivas, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela pactuada.

Tendo a última parcela vencido em 04.09.2017 e sendo a execução ajuizada em 16.07.2021, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, afastando-se a extinção do feito com base na prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência da denominação formal e dos requisitos legais do art. 29 da Lei nº 10.931/2004 impede o reconhecimento do título como cédula de crédito bancário.

O Termo de Adesão configura instrumento particular de dívida líquida, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em contratos com prestações sucessivas, é a data de vencimento da última parcela.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 487, II; Lei nº 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5002730-02.2021.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 30.11.2023.
STJ, AgInt no AREsp nº 2.238.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (id
13113251
), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
João de Jesus Filho
, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id
13113254
), a instituição financeira sustenta que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. O apelado, por sua vez (id 13113259), defende a manutenção da sentença, sustentando que o título exequendo configura cédula de crédito bancário, sujeita ao prazo prescricional trienal, conforme interpretação da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência consolidada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame de seu mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado, portanto, restringe-se em examinar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva. Para o Juízo de 1º grau, o prazo prescricional aplicável à espécie é trienal, por se tratar de cédula de crédito bancário. Já a instituição financeira aduz que o prazo é, em verdade, quinquenal.

Sobre o tema, é cediço que a cédula de crédito bancário é regida por legislação específica, a Lei no 10.931/2004, a qual, em seu art. 29, estipula os requisitos essenciais para a sua emissão, sem os quais não se pode considerar o título como sendo dessa espécie, senão vejamos:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Como se pode perceber, tem-se como requisito essencial que conste no título a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, o que não se verifica no presente caso, em que o título executivo que lastreia o feito é denominado apenas como “TA – Termo Adesão” (id
13113063
).

Logo, não se há de cogitar em aplicação das regras atinentes à cédula de crédito bancário, afastando-se, pois, o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra (art. 70 do Decreto no 57.663/66) e, com isso, atraindo a incidência do regramento disposto no Código Civil.

É dizer, ao contrário do consignado pelo magistrado, o Termo de Adesão não pode ser considerado como Cédula de Crédito Bancário, sendo, em verdade, mero documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa. Portanto, a hipótese é de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional, de acordo com o art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil, é quinquenal. Confira-se:

Art. 206. Prescreve:

§5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]

Aliás, convém registrar que esta c. Quarta Câmara Cível já teve a oportunidade de apreciar lide bastante similar, também envolvendo a discussão a respeito do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva decorrente de Termo de Adesão de titularidade da Dacasa Financeira, ocasião em que restou definido que “
ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, é inviável a caracterização do ‘Termo de Adesão’ firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de contrato de empréstimo, instrumento particular a atrair a incidência do lustro prescricional previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Prescrição trienal afastada
” (Apelação Cível no 5002730-02.2021.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Julgado em 30/nov/2023).

Já em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que deve ser assim considerado apenas o dia do vencimento da última parcela pactuada.

Isso porque, no entender do Tribunal da Cidadania, o pagamento do valor emprestado constitui obrigação única, que somente se desdobra em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor. Logo, o termo inicial do prazo prescricional apenas ocorre quando se torna exigível o cumprimento integral da obrigação, ou seja, o dia de pagamento da última parcela (AgInt no AREsp n. 2.238.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Portanto, cuidando-se,
in casu
, de prestações sucessivas com vencimento da última parcela no dia 04.09.2017, é induvidoso que a pretensão executiva não prescreveu, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 16.07.2021 – antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito. É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.